Tribunal: STF
Processo: AI 585386
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE LITISCONSORTES COM PROCURADORES
DIFERENTES. ARTIGO 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
 INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1.      A aplicação do artigo 191 do Código de Processo Civil é
incabível no caso em análise vez que, conforme se depreende dos
presentes autos, os litisconsortes apresentaram recurso
extraordinário conjuntamente mediante a atuação de um procurador em
comum que também subscreve este agravo de instrumento. Além disso,
não há comprovação de que a outra litisconsorte está sendo
patrocinada por advogado diferente do que atua neste
recurso.
2.      Assim, pela inexistência de litisconsortes com
procuradores distintos, não há direito ao prazo em dobro para
recorrer, o que evidencia a intempestividade do agravo de
instrumento.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.